Tribunal: TJMT
Processo: 1008482-93.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008482-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 043.257.931-19 (APELADO), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO E
INGESTÃO DE ÁLCOOL
– IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – SÚMULA Nº 257 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 257 do colendo STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A condução do veículo automotor sem a devida habilitação e após a ingestão de bebida alcoólica não obsta o pagamento da indenização do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, contra a sentença exarada nos autos da Ação Declaratória de Cobrança de Seguro DPVAT nº 1008482-93.2021.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
julgou procedente
o pedido constante na exordial para
condenar
a seguradora apelante ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Irresignada, a seguradora apelante alega que:

- não há cobertura para o evento uma vez que o proprietário do veículo estava inadimplente, posto que não efetuou o pagamento do prêmio, não podendo ser credor e devedor da mesma obrigação.

Contrarrazões no id. 166313120.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A seguradora alega ser indevido o pagamento do seguro uma vez que o segurado se encontra inadimplente, posto que não pagou o prêmio do seguro obrigatório.

Nos termos do art. 5º da Lei nº 6.194/74, para que se tenha direito ao recebimento da indenização, não se exige qualquer comprovação de culpa no acidente e, tampouco, a identificação do veículo envolvido no sinistro, bastando que o postulante demonstre a ocorrência do acidente automobilístico, o dano causado e o nexo causal entre um e outro.

É indiferente, para fins de indenização, a circunstância de o proprietário do veículo envolvido haver ou não quitado o prêmio do seguro, seja ele vítima ou não.

O fato da parte autora ser vítima e ao mesmo tempo proprietária do veículo envolvido no acidente, e estar inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, é irrelevante quando se trata do pagamento da indenização pleiteada.

Assim, não há que se falar em aplicação da resolução do CNSP, nem tampouco em compensação entre o valor pago a título de indenização e o valor devido pela parte autora relativo à taxa do seguro obrigatório.

Nesse sentido, é a Súmula nº 257,
in verbis:

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Sobre o tema, assim vem se manifestando jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DE ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(Ap 31994/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - RECUSA DO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA - PEDIDO DE REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT ) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).”
(TJMT, AGRAVO INTERNO 1009254.78.2017.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Devido, portanto, o pagamento da indenização do Seguro DPVAT à parte autora, independentemente de sua situação de adimplemento do prêmio por ela devido, na qualidade de proprietária de veículo envolvido no acidente.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários em 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023